Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-46.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001366-46.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERFIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

APELADO: EDIMARA GUIMARAES SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR SANAR O VÍCIO EM ATÉ 30 DIAS. REGRA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTATO COM O FORNECEDOR PARA SOLUCIONAR OS DEFEITOS APRESENTADOS NO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício em veículo seminovo adquirido pela consumidora. Nas razões recursais, a Apelante impugna a gratuidade concedida à Apelada e sustenta ausência de prévia comunicação do vício e de oportunidade para reparo, nos termos do art. 18 do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Apelada faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, embora tenha adquirido veículo seminovo à vista por valor elevado, sem comprovação documental de insuficiência financeira; e
(ii) saber se a consumidora comprovou a prévia comunicação do vício e oportunizou à fornecedora o reparo no prazo de 30 dias, condição necessária para o exercício das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A aquisição pela Apelada de veículo seminovo no valor de R$ 86.350,00 (oitenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais), pago à vista, associada à ausência de documentos comprobatórios de renda e despesas, afasta a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §2º e §3º, CPC), impondo a revogação da gratuidade da justiça.

4. O exercício das alternativas do art. 18, §1º, do CDC depende da comprovação de prévia notificação ao fornecedor e da concessão do prazo de 30 dias para reparo. A Apelada não comprovou comunicação formal, tampouco a oportunidade de saneamento do vício pela fornecedora.

5. Inexistem provas do pagamento para realização do reparo, que teria sido realizado pela Apelada em oficina não credenciada, o que viola o procedimento legal. Não configuradas as hipóteses excepcionais do art. 18, §3º, do CDC.

6. Ausente a demonstração da inércia do fornecedor, não se aperfeiçoa o direito à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para revogar a gratuidade da justiça concedida à Apelada e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:

“1. A aquisição de bem de alto valor à vista, desacompanhada de documentos que comprovem insuficiência financeira, afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. 2. A falta de comprovação de prévia comunicação do vício ao fornecedor e da concessão do prazo legal de 30 dias impede a incidência das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001366-46.2024.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, tendo, como Apelante,

PERFIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

e, como Apelada,

EDIMARA GUIMARÃES SILVA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em ACOLHER A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA